Tribunal: STF
Processo: Rcl 50487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fourth Technology Informática LTDA. opôs embargos de divergência em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento a agravo regimental.  



    A Embargante aponta, em suma, que há divergência entre o acórdão impugnado e o decidido na Reclamação n. 26.259. Sustenta, em síntese, que há semelhança entre os casos e que o mesmo direito pleiteado foi conferido a outro advogado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte embargante.  



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de não serem cabíveis embargos de divergência contra acórdão de Turma proferido no julgamento de reclamação, a teor do que dispõe o art. 330 do RISTF:



     Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2016). 



     EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃOCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime. (Rcl 2.020 ED-EDv-AgR, ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2006). 



    3. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, §1º e 330 do RISTF.



    4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente